Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602817-66.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
30/01/2023
Número: 0602817-66.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - JULIO MARQUES DE OLIVEIRA -
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JULIO MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 JULIO MARQUES DE OLIVEIRA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43512455
30/01/2023
11:10
Acórdão
Acórdão

Num. 43512455 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2023 11:10:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23013011103114300000042476479
Número do documento: 23013011103114300000042476479
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2023 11:47:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO N.º 61.770
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602817-66.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JULIO MARQUES DE OLIVEIRA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO - OAB/PR42447
REQUERENTE: JULIO MARQUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO - OAB/PR42447
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022.
DEPUTADO
FEDERAL.
OMISSÃO
NA
APRESENTAÇÃO
DAS
CONTAS.
INTIMAÇÃO ESPECÍFICA REGULARMENTE
REALIZADA. CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS.
IMPEDIMENTO
DE
OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO
ELEITORAL
ATÉ
O
FINAL
DA
LEGISLATURA
PARA
A
QUAL
CONCORREU,
PERDURÁVEL
ATÉ
A
EFETIVA
PRESTAÇÃO
DAS
CONTAS.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 30, IV DA LEI
9.504/1997, 80, I DA RES.-TSE 23.607/2019 E
DA SÚMULA 42 DO TSE.
1. São consideradas não prestadas as
contas quando não apresentadas no prazo
de 03 (três) dias a contar da intimação
específica prevista 49, § 5º, I a VII, da Res.
TSE nº 23.607/2019.
2. O julgamento das contas como não
prestadas obsta a expedição de certidão de
quitação eleitoral do candidato até o final da
legislatura,
persistindo
os
efeitos
da
restrição após esse período até a efetiva
apresentação
das
contas
(Res.-TSE
23.607/2019, art. 80, I e Súmula 42 do TSE).

Num. 43512455 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2023 11:10:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23013011103114300000042476479
Número do documento: 23013011103114300000042476479
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2023 11:47:13
3. Contas julgadas não prestadas.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 25/01/2023
RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Cuida-se de prestação de contas apresentada por JULIO MARQUES DE OLIVEIRA, filiado ao
PSC, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal nas eleições de 2.022 (id. 43121284)
As contas parciais foram apresentadas, mas o candidato não apresentou as contas finais.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (id. 43452907) pelo julgamento das contas não
prestadas.
Em síntese, é o relatório.
VOTO
Omissão na apresentação das contas
A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma detalhada, todas as
receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados importantes informações a
respeito de quem financiou sua atividade política, bem como da destinação dos recursos.
Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da movimentação financeira da campanha
eleitoral, apontando eventual descompasso com o regramento pertinente às fontes vedadas, aos
gastos proibidos e aos limites impostos, o que se revela ainda mais significativo quando há
financiamento público.
A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:
Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber quem
financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse financiamento

Num. 43512455 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2023 11:10:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23013011103114300000042476479
Número do documento: 23013011103114300000042476479
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2023 11:47:13
se deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se
o legítimo exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem isso,
não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão
informações essenciais para a formação de sua consciência político-moral,
relevantes sobretudo para que ele aprecie a estatura ético-moral de seus
representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito
Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)
Ocorre que, no caso em exame, o candidato deixou de cumprir com sua obrigação de prestar
contas relativas às eleições de 2022, em desrespeito ao disposto nos arts. 28 da Lei 9.504/1997 e
49 da Res.-TSE nº 23.607/2019.
Em virtude da omissão, foi intimado para apresentar as contas no prazo de 3 (três) dias, sob pena
de serem as suas contas julgadas não prestadas, nos termos do art. 49, § 5º da Res.-TSE nº
23.607/2019, in verbis:
§ 5º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido
prestadas, observar-se-ão os seguintes procedimentos:
I - a identificação dos omissos será feita em até 3 (três) dias do prazo para prestar
contas;
II - mediante integração entre o SPCE e o PJe, com a autuação da informação na
classe processual de Prestação de Contas, caso tenha havido omissão na
prestação de contas parcial, ou a juntada na respectiva prestação de contas parcial
já autuada;
III - a unidade técnica, nos tribunais, e a(o) chefe de cartório, nas zonas eleitorais,
instruirão os autos com os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral,
com as informações relativas ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, do
Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, de fonte vedada e/ou de origem
não identificada e com os demais dados disponíveis;
IV - A candidata ou o candidato com prestação de contas parcial já autuada será
intimada(o) pelo mural eletrônico, até a diplomação das eleitas ou dos eleitos e,
após, pelo Diário da Justiça Eleitoral Eletrônico, para, no prazo de 3 (três) dias,
prestar as contas finais; a omissa ou o omisso será citada(o) para prestar as contas
no prazo de 3 (três) dias, devendo observar os procedimentos previstos nos arts. 98
e seguintes desta Resolução;
V - a Secretaria Judiciária ou a(o) chefe de cartório na Zona Eleitoral dará vista da
prestação de contas ao Ministério Público, que deverá emitir parecer no prazo de 2
(dois) dias;
VI - os autos serão encaminhados à relatora ou ao relator ou à juíza ou ao juiz
eleitoral, conforme o caso;

Num. 43512455 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2023 11:10:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23013011103114300000042476479
Número do documento: 23013011103114300000042476479
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2023 11:47:13
VII - permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas (Lei
nº 9.504/1997, art. 30, IV) .
§ 6º A citação de que trata o inciso IV deve ser pessoal e observar os
procedimentos previstos nos arts. 98 e seguintes desta Resolução.
Sobre o tema, a jurisprudência do C TSE é remansosa no sentido de que havendo a intimação
válida para apresentação da prestação de contas finais, tendo o candidato se mantido inerte,
impõe-se o julgamento das contas como não prestadas, consoante se infere dos jugados abaixo:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR.
CONTAS DE CAMPANHA JULGADAS NÃO PRESTADAS. INTIMAÇÃO. INÉRCIA.
TRANSCURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. JUNTADA. DOCUMENTO.
FASE RECURSAL. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.1. No decisum
monocrático, manteve-se aresto unânime do TRE/MA em que se julgaram como
não prestadas as contas de campanha do agravante alusivas ao cargo de vereador
nas Eleições 2020.2. Nos processos de ajuste contábil, incidem os efeitos da
preclusão quando o candidato, intimado para se manifestar nos autos, permanece
inerte, deixando decorrer o prazo legal. Essa circunstância obsta juntar documentos
a posteriori e acarreta, por consequência, julgar não prestadas as contas.
Precedentes.3. No caso, extrai-se do aresto a quo que, a despeito de
regularmente intimado para sanar a omissão quanto ao dever constitucional
de prestar contas, o candidato quedou-se inerte na fase oportuna, vindo a
juntar documentos de modo intempestivo apenas em sede recursal. Correta,
portanto, a conclusão da Corte de origem quanto ao julgamento das contas como
não prestadas.4. De outra parte, consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade não se aplicam nos casos de
omissão do dever de prestar contas. Precedentes, destacando-se a PC 0600263-
13/DF, Rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJE de 15/3/2021.5. Não se vislumbra o
alegado dissídio jurisprudencial, haja vista a ausência de similitude fática entre os
arestos confrontados. Nos paradigmas, cuida-se de hipótese de ausência
de apresentação tempestiva dos relatórios financeiros de que trata o art. 50, I, da
Res.-TSE 23.553/2017, ao passo que o caso dos autos diz respeito à completa
omissão do dever de prestar contas no prazo legal.6. Agravo interno a que se nega
provimento.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060037192, Acórdão, Relator(a) Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 159,
Data 19/08/2022)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO

Num. 43512455 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2023 11:10:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23013011103114300000042476479
Número do documento: 23013011103114300000042476479
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2023 11:47:13
ESTADUAL.
CONTAS
NÃO
PRESTADAS.
INÉRCIA
DO
CANDIDATO.
INTIMAÇÃO POR MEIO DE ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO.
ARTS. 52, § 7º, E 101, § 4º, DA RES.–TSE 23.553/2017. OBSERVÂNCIA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL AFASTADO. SÚMULA 28/TSE. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.1. No decisum monocrático, negou–se seguimento a recurso
especial, mantendo–se aresto unânime do TRE/ES que julgou não prestadas as
contas da agravante alusivas às Eleições 2018, assentando–se que a parte foi
regularmente intimada para apresentar o ajuste contábil final não entregue no prazo
ordinário, quedando–se, porém, inerte.2. Consoante a moldura fática a quo, depois
do protocolo do ajuste contábil parcial, intimou–se pessoalmente a candidata para
regularizar sua representação processual, diligência que restou atendida com a
juntada de instrumento procuratório.3. Todavia, diante da omissão em prestar
contas finais no prazo legal, intimou–se novamente a candidata, dessa vez por
meio de advogado constituído nos autos, com a expressa advertência de que
eventual inércia acarretaria o julgamento das contas como não prestadas.4. Desse
modo, as disposições dos arts. 52, § 7º, e 101, § 4º, da Res.–TSE 23.553/2017
foram devidamente cumpridas, pois a notificação pessoal de candidato omisso só é
obrigatória se não houver causídico habilitado nos autos, o que, todavia, não
caracteriza a hipótese em exame.5. Não se comprovou dissídio jurisprudencial,
porquanto o paradigma diz respeito a representação eleitoral por divulgação de
pesquisa sem prévio registro, caso que não se assemelha às prestações de contas,
regidas por normas próprias. Incidência da Súmula 28/TSE.6. Agravo interno a que
se nega provimento.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060118651, Acórdão, Relator(a) Min. Luis
Felipe Salomão, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 50, Data
19/03/2021, Página 0)
A despeito da específica citação por meio do whatsapp (id. 43433129), nos termos do Art. 98, §§
8º e 9º, I da Res.-TSE 23.607/2019, não houve a apresentação das contas finais, como foi
registrada na certidão de id. 43449235.
A Seção de Contas Eleitorais (id.43391953) juntou aos autos os extratos eletrônicos
encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao recebimento de recursos do
Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, de fonte vedada e/ou de
origem não identificada. No caso, infere-se que o prestador não recebeu valores a título de Fundo
Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, tampouco foi verificado o
recebimento de recursos de fonte vedada ou de origem não identificada (RONI).
Dessa forma, não tendo o candidato apresentado a sua prestação de contas, apesar de
devidamente intimado para tal fim, é medida que se impõe a decisão pela não prestação das
contas, nos termos do art. 49, § 5º, VII, da Res.-TSE 23.607/2019, acarretando o impedimento de
obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição
após esse período até a efetiva apresentação das contas, conforme determina o art. 80, I da
citada Resolução e a Súmula 42 do TSE.

Num. 43512455 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2023 11:10:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23013011103114300000042476479
Número do documento: 23013011103114300000042476479
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2023 11:47:13
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, acolho a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral e voto no sentido
de julgar como NÃO PRESTADAS as contas de JULIO MARQUES DE OLIVEIRA, candidato não
eleito ao cargo de Deputado Federal nas eleições de 2022, decretando sua revelia para os fins do
disposto no art. 346 do CPC.
José Rodrigo Sade – Relator
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602817-66.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADO: ELEICAO 2022 JULIO MARQUES DE
OLIVEIRA DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO: JOAO MIGUEL FERNANDES
FILHO - PR42447 - REQUERENTE: JULIO MARQUES DE OLIVEIRA - Advogado do REQUERENTE:
JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO - PR42447.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 25.01.2023.